Tribunal: TJSP
Processo: 1000117-05.2025.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida em contrarrazões, rejeição - Empréstimo pessoal e transferências (PIX) – "Golpe da falsa central de atendimento" ou "Golpe do falso

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida em contrarrazões, rejeição - Empréstimo pessoal e transferências (PIX) – "Golpe da falsa central de atendimento" ou "Golpe do falso funcionário/atendente" – Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira, que informa a realização de operações não reconhecidas pela parte e pede ao cliente que siga instruções para cancelamento das transações – Vítima que seguindo orientações do falso preposto disponibiliza informações sigilosas – Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do banco, e nem fortuito interno, e sim desídia do apelante na guarda das informações bancárias – A culpa exclusiva da autora é manifesta, já que ao primeiro contato de terceiro não cuidou de acionar a agência bancária para certificar-se da regularidade do proceder a que fora direcionada, somente o fazendo após a realização das operações - Culpa exclusiva da vítima configurada – Excludente do CDC, art. 14, § 3o, II – Inaplicabilidade da Súmula STJ 479 - Precedentes desta Corte - Discrepância entre o valor das operações e o perfil de consumo não evidenciada - Indenização indevida - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.